Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716217-45.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: ELITE ASSESSORIA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora